Tribunal: STF
Processo: Rcl 85759
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL: AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Jucimara Barbosa Pimentel, contra decisão monocrática pela qual julguei parcialmente procedente a reclamação, para determinar a suspensão do processo trabalhista, junto à origem, até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 

    2. A embargante alega que houve expedição de certidão de trânsito em julgado “em 16/05/2024 pela Secretaria da 11ª Turma do TRT-3, certificando expressamente que "em 15/05/2024, decorreu o prazo para interposição de recurso em relação ao acórdão proferido pela E. 11ª Turma, ocorrendo o trânsito em julgado da referida decisão.”. 

    3. Defende que “[a]o cassar decisão que apenas reconheceu preclusão sobre matéria transitada em julgado, a decisão embargada contradiz frontalmente a Súmula 734/STF e permite que a reclamação seja utilizada como sucedâneo recursal e meio de rediscussão de mérito acobertado pela coisa julgada.”. 

    4. Assevera, em síntese, obscuridade quanto ao alcance da cassação da decisão reclamada. 

    5. Requer, nesse contexto, “o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que a decisão embargada supra as omissões, esclareça as obscuridades e elimine as contradições apontadas.”.

É o relatório.

Decido.

    6. No caso sob análise, colhe-se da decisão ora embargada os seguintes fundamentos (e-doc. 34, grifos nossos):

“(...)
17. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar o trabalho autônomo como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.
18. Lado outro, impõe consignar que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

19. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:
“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

20. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude/fraude da contratação de trabalhador autônomo para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.
21. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR).
22. Cumpre realçar, no ponto, que de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
23. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da parte reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o julgamento ora embargado.
24. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido:

“Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 
1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 
2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 
3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”
(AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2017, p. 21/03/2017; destaques acrescidos).

25. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinar a suspensão do Processo nº 0010726-19.2022.5.03.0013 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

    7. Segundo sustenta o embargante, a decisão embargada teria incorrido em omissão ao deixar de se manifestar sobre o trânsito em julgado do acórdão reclamado expedido em 15/05/2024, limitando-se a ordenar a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema RG nº 1.389.

    8. Esclareço, todavia, que ao julgar parcialmente procedente a reclamação e determinar o sobrestamento do feito à origem, não há falar em omissão quanto a eventual trânsito em julgado. No caso em tela, verificou-se que o processo segue em curso, não havendo certificação de trânsito em julgado. 

    9. Tal circunstância enquadra o feito na ordem de suspensão nacional aventada, a qual determinou o sobrestamento de todo e qualquer processo em tramite cuja discussão esteja contida no Tema RG nº 1.389, caso dos autos de origem.

    10. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos, mantendo na íntegra a decisão embargada.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente